Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS DA FINEP DO IPEA DO CNPQ E DO INPA – FIPECQ impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA